Tribunal: TJDFT
Processo: 0752994-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752994-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIDEMAR SOUZA SANTOS EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 26124287) oposto por Cleidemar Souza Santos ao acórdão de Id. 25809764. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pela recorrente, intime-se a parte adversa para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Brasília,10 de junho de 2021 13:52:47. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA